Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COM EFEITOS CONCRETOS. IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Nos termos do enunciado n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, o que, todavia, não impede o exame, de forma incidental, da melhor interpretação dada à Lei.
3. É indevida a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita com base em suposta impetração contra lei ou ato normativo em tese, no caso de impetração do writ contra ato de efeitos concretos, atribuído a autoridade pública, que pode repercutir na esfera jurídica do impetrante.
4. A ausência de direito líquido e certo, com consequente necessidade ou não de dilação probatória, bem como a correta interpretação dada ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, confunde-se em certa medida com a análise meritória, a qual deve ser realizada pelo Juízo a quo.
5. Recurso conhecido e provido.